Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721600-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES PEREIRA AGRAVADO: TRANSPORTADORA FERNANDO LTDA - EPP Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Alves Pereira contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Planaltina, nos autos de no 0702400-66.2017.8.07.0005, ID no 17451116, determinou que o pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra em processo autônomo. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo recursal, mas pleiteia a concessão da gratuidade de justiça pelo fato de alegar que não tem condições de arcar com as custas processuais (ID no 17504916, págs. 1-4). É o necessário. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. O art. 99, §2o do mesmo Código estabelece que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. Nesse cenário, para possibilitar a análise do pedido de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante, Sebastião Alves Pereira, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO